Tribunal: TJES
Processo: 0047834-11.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047834-11.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: JORGE CORDEIRO DOS SANTOS e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS - REEMBOLSO PELO ESTADO.

1 – A prova técnica demonstrou que, após a consolidação das lesões, não apresenta o autor qualquer incapacidade laboral.

2 - Não obstante a alegação de que dita prova não teria levado em consideração sua nova realidade fática/atividades desempenhadas, a singela alegação de uma testemunha não é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo perito, na medida em que o depoente ficou sabendo apenas “por terceiro sobre as lesões e incapacidades acima relatadas”, ou seja, não presenciou tais fatos.

3 - Não estando o segurado incapacitado, temporária ou definitivamente, não há falar em procedência do pleito autoral.

4 - Assiste razão ao INSS em seu pleito, como reconhecido pelo Estado em sede de contrarrazões e já decidido pelo STJ: "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91" (STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/10/2021, julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015).

5 - Recurso do autor desprovido e do INSS provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao do INSS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047834-11.2012.8.08.0024

APELANTE/APELADO: JORGE CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO/ APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação acidentária ajuizada por Jorge Cordeiro dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 361/367 sustenta o autor, inicialmente, que embora o laudo pericial tenha reconhecido o acidente de trabalho, concluiu que não houve redução permanente de sua capacidade laborativa.

Todavia, não foram consideradas as funções efetivamente exercidas, consoante prova testemunhal produzida, sendo mister a reforma da sentença para concessão do benefício almejado.

A autarquia apresentou seu recurso às fls. 368/370, pretendendo o reembolso dos honorários periciais adiantados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Eminentes Pares, em razão do acidente de trabalho sofrido no ano de 2007, objetiva o autor a concessão de benefício previdenciário, porquanto reduzida a sua capacidade laborativa.

Realizada a perícia no ano de 2013, considerou o expert que, embora caracterizado o acidente, as lesões encontram-se consolidadas e não subsiste incapacidade laboral, tendo o periciado informado que após a alta do INSS permaneceu exercendo as mesmas funções até o seu desligamento em 22/10/2012.

Manifestando-se sobre o laudo, destacou o autor que, na realidade, após o retorno a sua função foi alterada, passando a atuar tão somente no enchimento de carrinhos com o concreto produzido na betoneira.

E, formulados quesitos complementares, ratificou o perito as conclusões anteriores.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença de improcedência de fls. 185/189 que, todavia, restou anulada pelo acórdão de fls. 255/262, entendendo caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção da prova oral.

Com o retorno dos autos, foi ouvida tão somente a testemunha de fls. 309/310 que, ao final de seu depoimento, declarou que
“não presenciou o autor com dificuldades para trabalhar uma vez que já tinha se desligado da empresa, quando o autor tinha retornado do INSS; que não tem conhecimento médico nenhum e que ficou sabendo por terceiro sobre as lesões e incapacidades acima relatadas”
.

Sob tais premissas, adianto que não vislumbro elementos capazes de afastar as conclusões alcançadas pelo juízo a quo.

Afinal, a prova técnica demonstrou que, após a consolidação das lesões, não apresenta o autor qualquer incapacidade laboral.

Não obstante a alegação de que dita prova não teria levado em consideração sua nova realidade fática/atividades desempenhadas, entendo que a singela alegação de uma testemunha não é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo perito, na medida em que o depoente ficou sabendo apenas “por terceiro sobre as lesões e incapacidades acima relatadas”, ou seja, não presenciou tais fatos.

Há, inclusive, contradição acerca das novas atividades desenvolvidas, pois enquanto a testemunha afirma que o autor teria retornado para a mesma função de reparo de peças, em sua petição de esclarecimentos ao laudo este pontuou que passou a atuar no enchimento de carrinhos com o concreto produzido na betoneira.

Desse modo, não estando o segurado incapacitado, temporária ou definitivamente, não há falar em procedência do pleito autoral.

Por seu turno, assiste razão ao INSS em seu pleito, como reconhecido pelo Estado em sede de contrarrazões e já decidido pelo STJ:
"nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
" (STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/10/2021, julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015).

Na mesma linha são as recentes decisões monocráticas daquela Corte Superior: (REsp n. 2.134.786, Ministro Francisco Falcão, DJe de 12/04/2024; REsp n. 2.134.385, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/04/2024; REsp n. 2.133.306, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 11/04/2024).

De conseguinte, conheço dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do autor e
DAR PROVIMENTO
ao do INSS.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §8º, do CPC, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por Jorge Cordeiro dos Santos e dar provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.